Tribunal: STJ
Processo: 1234439-10.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153322 - MG(2024/0229744-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO NOME
: ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
RECORRIDO
: RENATA LUCCHESE DE ASSIS SILVESTRE
ADVOGADO
: CECÍLIA DUGUET PINHEIRO MAGESTE - MG118479
INTERES.
: LIMASTEEL CONSTRUCAO EM STEEL FRAME LTDA
OUTRO NOME
: LIMA DRY WALL E GESSO LTDA
INTERES.
: RENATO PORTO LIMA
INTERES.
: IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA LC SIMÕES LTDA
INTERES.
: LEVI CHIMELLO SIMOES
INTERES.
: PC BELO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO
ECONÔMICO NA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia decorre de ação indenizatória, julgada improcedente, na qual se
discutiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários por equidade, com fundamento no
§ 8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
3. A Corte de origem manteve a fixação por equidade, ao entendimento de que a
improcedência do pedido inviabiliza a utilização do proveito econômico como
base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA57090617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2447f033-6e1e-4f68-97f6-89af46b543ac

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta ao
do Código de Processo Civil, e ao
§
art. 1.022,
art. 489,
1o, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é possível fixar honorários com
base no proveito econômico, à luz do
§ 2o e § 6o-A, do Código de Processo
art. 85,
Civil, vedando a equidade quando o proveito é mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022,
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão enfrentou a
art. 489,
questão jurídica essencial e rejeitou os embargos de declaração com
fundamentação suficiente.
6. Ocorre a ofensa ao
§ 2o e § 6o-A, do Código de Processo Civil, pois a
art. 85,
improcedência não afasta o proveito econômico do vencedor, que corresponde ao
valor de que se livrou de pagar, sendo indevida a equidade quando o proveito é
mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há violação ao
do Código de Processo
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Civil, e ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
art. 489,
origem enfrenta a questão jurídica essencial e rejeita embargos declaratórios de
forma fundamentada. 2. É indevida a fixação de honorários por equidade quando o
proveito econômico é mensurável, devendo-se observar o
§ 2o e § 6o-A, do
art. 85,
Código de Processo Civil.”.
CPC, arts. 85, § 2o, § 6o-A e § 8o, 489, § 1o, IV, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CF,
III, .
art. 105,
a
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2447f033-6e1e-4f68-97f6-89af46b543ac

RECURSO ESPECIAL No 2153322 - MG(2024/0229744-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO NOME
: ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
RECORRIDO
: RENATA LUCCHESE DE ASSIS SILVESTRE
ADVOGADO
: CECÍLIA DUGUET PINHEIRO MAGESTE - MG118479
INTERES.
: LIMASTEEL CONSTRUCAO EM STEEL FRAME LTDA
OUTRO NOME
: LIMA DRY WALL E GESSO LTDA
INTERES.
: RENATO PORTO LIMA
INTERES.
: IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA LC SIMÕES LTDA
INTERES.
: LEVI CHIMELLO SIMOES
INTERES.
: PC BELO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO
ECONÔMICO NA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia decorre de ação indenizatória, julgada improcedente, na qual se
discutiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários por equidade, com fundamento no
§ 8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
3. A Corte de origem manteve a fixação por equidade, ao entendimento de que a
improcedência do pedido inviabiliza a utilização do proveito econômico como
base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta ao
do Código de Processo Civil, e ao
§
art. 1.022,
art. 489,
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

1o, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é possível fixar honorários com
base no proveito econômico, à luz do
§ 2o e § 6o-A, do Código de Processo
art. 85,
Civil, vedando a equidade quando o proveito é mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
do Código de Processo Civil, e
art. 1.022,
ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão enfrentou a
art. 489,
questão jurídica essencial e rejeitou os embargos de declaração com
fundamentação suficiente.
6. Ocorre a ofensa ao
§ 2o e § 6o-A, do Código de Processo Civil, pois a
art. 85,
improcedência não afasta o proveito econômico do vencedor, que corresponde ao
valor de que se livrou de pagar, sendo indevida a equidade quando o proveito é
mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há violação ao
do Código de Processo
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Civil, e ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
art. 489,
origem enfrenta a questão jurídica essencial e rejeita embargos declaratórios de
forma fundamentada. 2. É indevida a fixação de honorários por equidade quando o
proveito econômico é mensurável, devendo-se observar o
§ 2o e § 6o-A, do
art. 85,
Código de Processo Civil.”.
CPC, arts. 85, § 2o, § 6o-A e § 8o, 489, § 1o, IV, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CF,
III, .
art. 105,
a
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ÁGUIA SISTEMAS DE
ARMAZENAGEM
com fundamento no
III,
, da Constituição
S/A,
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
proferido em apelação nos autos de ação de procedimento comum.
O julgado recorrido foi assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO –
IMPOSSIBILIDADE. No caso de improcedência do pedido inicial, é incabível a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no proveito
econômico.
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-
se que a matéria foi devidamente enfrentada e que eventual irresignação deveria
ser veiculada por recurso próprio.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, ainda, violação ao
§ 2o e § 6o-A, do CPC, sustentando a
art. 85,
impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando mensurável o
proveito econômico.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão
recorrido, em razão da alegada negativa de prestação jurisdicional, ou,
subsidiariamente, para reformá-lo, a fim de que os honorários advocatícios sejam
fixados nos termos do
§ 2o, do CPC, com base no proveito econômico
art. 85,
obtido ou, subsidiariamente, no valor da causa.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória na qual os pedidos
foram julgados improcedentes, tendo o juízo de primeiro grau fixado honorários
advocatícios por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
O Tribunal de origem manteve a sentença ao fundamento de que, diante
da improcedência do pedido inicial, seria inviável a utilização do proveito
econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC. Não se verifica, todavia, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido enfrentou diretamente a tese central deduzida pela
recorrente, qual seja, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, mesmo diante da
improcedência do pedido.
Ao assim proceder, consignou expressamente que, na hipótese de
improcedência da demanda, não seria possível utilizar o proveito econômico como
base de cálculo, razão pela qual manteve a fixação por equidade.
Ainda que não tenha adotado a interpretação defendida pela recorrente
acerca do alcance do
§ 2o, do CPC, o acórdão recorrido apresentou
art. 85,
fundamentação suficiente e coerente, expondo as razões de decidir que conduziram
à conclusão adotada.
Não há, portanto, omissão quanto a ponto relevante, mas apenas
julgamento contrário à pretensão da parte.
Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma
individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente a
questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na espécie.
De igual modo, a rejeição dos embargos de declaração encontra-se
devidamente fundamentada, tendo o Tribunal de origem esclarecido que a matéria
já havia sido enfrentada no acórdão e que a insurgência da parte revelava mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Nesse contexto, não se configura violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois houve prestação jurisdicional adequada, ainda que em sentido desfavorável à
recorrente.

Ultrapassada essa questão, passa-se à análise da alegada violação ao
§ 2o e § 6o-A, do CPC.
art. 85,
Neste ponto, assiste razão à recorrente.
O Tribunal de origem partiu da premissa de que a improcedência do
pedido impediria, por si só, a utilização do proveito econômico como base de
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

cálculo dos honorários advocatícios. Tal entendimento, entretanto, não se coaduna
com a sistemática estabelecida pelo
do CPC.
art. 85
Com efeito, a improcedência do pedido não afasta a existência de
proveito econômico em favor da parte vencedora, consistente, justamente, no valor
que deixou de ser compelida a pagar.
Além disso, o
§ 6o-A, do CPC veda expressamente a fixação de
art. 85,
honorários por equidade quando o proveito econômico for líquido ou mensurável,
reservando tal critério às hipóteses excepcionais previstas no § 8o.
A matéria foi definitivamente esclarecida por esta Corte no julgamento
do Tema repetitivo 1.076, no qual foram fixadas as seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
No caso em análise, não há qualquer indicação de que o proveito
econômico seja inestimável ou irrisório, tampouco de que o valor da causa seja
muito baixo. Ao contrário, trata-se de demanda com expressão econômica
definida, sendo possível mensurar o benefício obtido pela parte vencedora.
Dessa forma, a fixação de honorários por equidade revela-se
incompatível com o regime jurídico do
do CPC e com a orientação firmada
art. 85
por esta Corte em sede de recurso repetitivo.
Impõe-se, portanto, a reforma do acórdão recorrido para que os
honorários advocatícios sejam fixados nos termos do
§ 2o, do CPC, tendo
art. 85,
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

como base o proveito econômico obtido pela parte vencedora, consiste no valor
que a parte recorrente deixou de ser condenada a pagar em razão da rejeição dos
pedidos formulados na petição inicial.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:14
Código de Controle do Documento: 3a8cfd66-0467-42c1-9119-05e818681745

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.153.322 / MG
Número Registro: 2024/0229744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230952319003 12344391020128130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
OUTRO NOME : ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
RECORRIDO
: RENATA LUCCHESE DE ASSIS SILVESTRE
ADVOGADO
: CECÍLIA DUGUET PINHEIRO MAGESTE - MG118479
INTERES.
: LIMASTEEL CONSTRUCAO EM STEEL FRAME LTDA
OUTRO NOME : LIMA DRY WALL E GESSO LTDA
INTERES.
: RENATO PORTO LIMA
INTERES.
: IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
OUTRO NOME : CONSTRUTORA LC SIMÕES LTDA
INTERES.
: LEVI CHIMELLO SIMOES
INTERES.
: PC BELO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA57079279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: 87c3b614-10ed-4087-9489-b5f19879b6cf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: 87c3b614-10ed-4087-9489-b5f19879b6cf